Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-53.2017.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001208-53.2017.8.05.0168 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINALDO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s):TENILLE GOMES FREITAS, JOSE JACKSON DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de cobrança formulados por ex-servidor ocupante de cargo em comissão (Administrador Regional). O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de salários retidos, férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, auxílio-transporte e auxílio-alimentação relativos a períodos trabalhados em 2015 e 2016, além do repasse de contribuições previdenciárias retidas ao INSS sob pena de multa. O apelante sustenta a ausência de prova da prestação do serviço por parte do autor e afirma que os auxílios dependiam de requerimento formal, inexistente nos autos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se incumbe ao servidor a prova do não pagamento ou ao Município a prova da quitação das verbas salariais e reflexos; (ii) verificar se a ausência de documentos funcionais juntados pelo autor impede o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas pleiteadas; (iii) determinar a validade da ordem de repasse das contribuições previdenciárias retidas. III. Razões de decidir 3. O vínculo jurídico restou incontroverso em razão do reconhecimento da prestação de serviço pelo próprio ente público em sede de contestação, tendo a sentença recorrida confirmado a natureza estatutária da relação. 4. Nas ações de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública, o ônus da prova do pagamento incumbe ao ente federativo, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), devendo ser demonstrado via recibo, contracheque ou ficha financeira. 5. A ausência de comprovação do adimplemento das obrigações funcionais enseja a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público e violação aos princípios da legalidade e moralidade. 6. A obrigação de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS é imperativa caso tenha havido a retenção na fonte, sendo matéria a ser detalhada em cumprimento de sentença mediante exibição da documentação que a Administração tem o dever de guardar. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000798-56.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, j. 13.09.2024; TJBA, Apelação nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 06.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001208-53.2017.8.05.0168, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e como apelado MARINALDO DE SOUZA SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR